Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.
1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta).
2. Agravo conhecido e provido.